Tribunal: STF
Processo: HC 246541
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PELO RÉU. DELIBERAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA INSTÂNCIA ONDE O PROCESSO SE ENCONTRAR. AÇÃO PENAL EM CURSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO PREJUDICADO. 



    1. Em 2.10.2024, neguei seguimento ao presente habeas corpus, mas concedi a ordem de ofício para determinar ao Ministério Público Federal que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliasse o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração de acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0009142-07.2012.4.03.6105, do juízo Federal da Primeira Vara de Campinas/SP, sem prejuízo de todas as decisões proferidas nessa ação penal e nos recursos subsequentes. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913/DF. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: REMESSA DA APELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CABIMENTO OU NÃO DO ACORDO” (e-doc. 25). 



    2. Pela decisão proferida, aplicou-se à espécie a tese julgada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 185.913/MS, no qual também ficou decidido que o julgamento “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    A decisão proferida no presente habeas corpus transitou em julgado para a defesa em 16.10.2024 (e-doc. 27). 



    3. Em 3.12.2024, o Ministério Público Federal manifestou-se pela possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal e apresentou proposta às fls. 6-9, e-doc. 31. Requereu-se, então, a intimação da defesa do paciente para pronunciar-se em relação ao interesse na celebração do instituto e às condições estabelecidas por aquele órgão, nestes termos:



    “Na espécie, tem-se que, a princípio, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 28-A, do CPP, em relação a LUIZ ALBERTO VIEIRA, uma vez que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o delito previsto no 
inc. I do art. 1º, c/c art. 12, ambos da Lei n. 8.137/1990, ainda que considerado o aumento de pena de 1/3, possui pena mínima inferior a 4 anos – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 



    Além disso, não se vislumbram elementos probatórios de reincidência ou de conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. Portanto, o oferecimento de acordo de não persecução penal para LUIZ ALBERTO VIEIRA é viável na espécie. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a intimação da Defesa para manifestar interesse na celebração de acordo de não persecução penal, conforme as condições em anexo. 



    III. Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer a intimação da defesa para manifestar interesse na celebração do acordo de não persecução penal, nos termos em anexo” (fl. 5, e-doc. 31). 



    4. Em 9.12.2024, intimei o réu a se manisfestar sobre o interesse de celebração de acordo de não persecução penal e aceitação das condições estabelecidas na proposta apresentada pelo Ministério Público Federal, às fls. 6-9, e-doc. 31 (e-doc. 33). 



    5. Em 13.12.2024, a defesa do paciente protocolizou a Petição/STF 
n. 165709/2024 (e-doc. 34) e informou o interesse de Luiz Alberto Vieira na celebração do acordo de não persecução penal. O paciente anuiu às condições estabelecidas na proposta noticiada às fls. 6-9 (e-doc. 31), apresentou termo de confissão e documentos e requereu a homologação do acordo. Em 17.12.2024, o peticionário complementou a documentação (e-doc. 42). 



    6. Em 18.12.2024, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República para avaliação dos documentos apresentados pela defesa do paciente para a celebração de acordo de não persecução penal (e-doc. 45). 



    7. Em 15.1.2025, o Ministério Público Federal protocolizou a Petição n. 3712/2025, com o Parecer n. 2957/2025, e assentou que os “documentos acostados pela defesa dão conta do cumprimento dos itens ‘1.1’, ‘1.2’ e ‘1.3’ do ANPP”, que se referem ao documentos necessários estabelecidos pelo 
art. 28-A do Código de Processo Penal:



    “1.1. Assistido pelos seus patronos devidamente constituídos, confessar formal e circunstancialmente a prática do delito capitulado no inc. I do art. 1º, c/c art. 12, ambos da Lei n. 8.137/1990, por escrito; 



    1.2. Demonstrar, por meio de certidões de antecedentes criminais apresentadas em juízo, que não é reincidente e que não possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; 



    1.3. Declarar não ter sido beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento do delito, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo;” (fl. 6, e-doc. 31). 



    Na sequência, o órgão ministerial manifestou-se pela “homologação do acordo entabulado e, posteriormente, baixa dos autos ao juízo da execução competente para cumprimento das condições estabelecidas” (fl. 1, e-doc. 47). No acordo de não persecução penal, documentado às fls. 6-8, e-doc. 31, foram estabelecidas as seguintes condições ao compromissário: 



    “2. O COMPROMISSÁRIO compromete-se a cumprir fielmente as seguintes condições:



    2.1. Prestar 7 (sete) horas semanais de serviços à comunidade ou à entidade pública, pelo período de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, correspondente à pena concretizada na sentença, diminuída de 2/3 (dois terços), consoante previsto no art. 28-A, III, do Código de Processo Penal, em instituição a ser indicada pelo juízo da execução; 



    2.2. Pagar prestação pecuniária no valor de R$ 7 (sete) salários mínimos, correspondente à pena pecuniária concretizada na sentença, diminuída de 2/3 (dois terços), cuja atualização monetária será calculada pelo juízo da execução, o qual também indicará a entidade pública ou de interesse social beneficiária, conforme previsto no 
art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal; 



    2.3. Manter endereço, número de telefone e endereço eletrônico (e-mail) atualizados em juízo. 



    2.4. Comprovar ao juízo competente, mensalmente, o cumprimento das referidas condições, independentemente de notificação ou aviso prévio” (fl. 7, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Este habeas corpus veio-me distribuído após decisão do Relator do Habeas Corpus n. 185.913/MS, Ministro Gilmar Mendes, que não identificou os requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal e determinou a livre distribuição de todas as petições autuadas como pedidos de extensão (e-doc. 23). 



    Na decisão de 2.10.2024, concedi a ordem de ofício “para determinar ao Ministério Público que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0009142-07.2012.4.03.6105, do juízo Federal da Primeira Vara de Campinas/SP, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes” (e-doc. 25). 



    Apesar de a Procuradoria-Geral da República ter avaliado o preenchimento dos requisitos do acordo de não persecução penal neste processo, observo que a análise deve ser feita na Ação Penal n. 0009142-07.2012.4.03.6105, “na instância em que o processo se encontrar”, como decidido por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913/MS.



    9. No caso, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que a ordem proferida nesta ação de habeas corpus está sendo cumprida pelo Desembargador Federal Paulo Fontes, Relator das apelações criminais distribuídas à Quinta Turma daquele Tribunal. Em 27.1.2025, a autoridade julgadora determinou a intimação da defesa para informar “se aceita ou não o acordo anteriormente formulado pelo Ministério Público Federal. Havendo concordância, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a defesa providencie os termos de confissão e aceitação da proposta, nos termos do artigo 28-A, §3º, do Código de Processo Penal”.



    Verifica-se, portanto, que a avaliação do preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal foi submetida à autoridade julgadora competente, na instância onde atualmente se encontra a Ação Penal n. 0009142-07.2012.4.03.6105. Essa circunstância impede a análise da mesma questão de forma originária neste Supremo Tribunal, sob pena de exame da matéria per saltum e contrariedade ao que decidido no Habeas Corpus n. 185.913/MS. 



    10. Pelo exposto, com o regular processamento do pedido na instância competente, julgo prejudicado o pedido de homologação de acordo de não persecução penal formulado neste processo, não passível de análise nessa ação sob pena de supressão de instância, afronta às normas constitucionais e legais de competência e ofensa ao decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913/MS. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora